Tribunal: TCU
Processo: 028.478/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra deliberação que julgou irregular tomada de contas especial e imputou o pagamento de débitos e multas aos responsáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos recursos de reconsideração interpostos por Alípio Santos Leal Neto, Carlos Augusto Moreira Junior, Hélio Hipólito Simiema, Ivo Brand, Lúcia Regina Assumpção Montanhini, Paulo Afonso Bracarense Costa e Pedro José Steiner Neto contra o Acórdão 8947/2020-TCU-Segunda Câmara que julgou irregulares suas contas e lhes imputou o recolhimento de débitos e o pagamento de multas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, 32 e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 161 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração apresentados por Alípio Santos Leal Neto, Carlos Augusto Moreira Junior, Hélio Hipólito Simiema, Ivo Brand, Lúcia Regina Assumpção Montanhini, Paulo Afonso Bracarense Costa e Pedro José Steiner Neto e dar-lhes provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 8947/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas de Alípio Santos Leal Neto, Carlos Augusto Moreira Junior, Hélio Hipólito Simiema, Ivo Brand, Lúcia Regina Assumpção Montanhini, Paulo Afonso Bracarense Costa, Pedro José Steiner Neto e da Associação de Massoterapeutas do Brasil - Massagistas e dar-lhes quitação; 9.4. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e à Associação de Massoterapeutas do Brasil - Massagistas, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.